Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035941-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - CPF: 227.443.801-30 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), PAMELA EDUARDA LANZARIN - CPF: 103.646.919-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual de licenciamento de softwares empresariais (SAP S/4HANA e SAP
SuccessFactors
), reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, afastando a cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa de agronegócio e fornecedora de softwares empresariais; (
ii
) estabelecer se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato deve prevalecer; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria finalista mitigada ao caso, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica da empresa agropecuária frente à multinacional especializada em desenvolvimento de softwares empresariais complexos, pois os produtos contratados não se incorporam diretamente à cadeia produtiva como insumos, mas funcionam como ferramentas de apoio à gestão administrativa.

4. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada quando dificultar a defesa do consumidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo abusiva no caso concreto por representar ônus excessivo à agravada, sediada em Sapezal/MT, dificultando seu acesso à justiça caso a demanda fosse deslocada para São Paulo/SP.

5. A inversão do ônus da prova justifica-se pela hipossuficiência técnica da agravada em relação aos softwares contratados, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova, uma vez que a agravante, como desenvolvedora e fornecedora dos produtos, detém conhecimento técnico específico e acesso privilegiado às informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, às relações contratuais entre empresas quando verificada a vulnerabilidade técnica do adquirente em relação ao produto ou serviço contratado, especialmente quando este não se incorpora diretamente à cadeia produtiva.

2. A cláusula de eleição de foro em contratos de consumo pode ser afastada quando dificultar o acesso do consumidor à justiça, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

3. A inversão do ônus da prova é cabível quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior aptidão do fornecedor para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos
controvertidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

SAP BRASIL LTDA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual nº
1003192-95.2023.8.11.0078

ajuizada por
AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA,
que
reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e rejeitou a preliminar de incompetência
do juízo
.

A agravante sustenta, em síntese, que

a agravada não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, pois não é destinatária final econômica dos serviços contratados, tendo adquirido os softwares para incrementar sua atividade empresarial
.

Alega que a
cláusula de eleição de foro prevista no contrato deve prevalecer, determinando-se a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP
.

Aduz que
não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois a agravada não é hipossuficiente técnica
, bem como
que
a decisão agravada deixou de fixar os pontos controvertidos e delimitar as questões de fato e direito sobre as quais recairá a atividade probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso e a
reforma
d
a decisão agravada
.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
322535856
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
328219353
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

Agravo interno interposto por SAP BRASIL LTDA no ID nº
328328861
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos que

GLOBAL AGRÍCOLA LTDA
ajuizou
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
nº
1003192-95.2023.8.11.0078
em face de
SAP BRASIL
LTDA,
alegando
em síntese, que iniciou tratativas com a empresa SPRO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, ocasião em que foram ofertados
os produtos disponibilizados pela requerida SAP BRASIL LTDA.

Sustentou que após formalização do contrato com a empresa requerida, a qual detém a licença dos sof
twares e sistemas de gestão empresarial, ficou estipulado que a empresa SPRO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA realizaria a implantação dos sistemas contratados, sendo as referidas licenças adquiridas para uso temporário, com pagamentos anuais pela requerente.

Relatou que já arcou com o equivalente
a
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em virtude do negócio firmado.

Aduziu que até o ajuizamento da ação, os softwares não foram implementados na forma estabelecida entre as partes, razão pela qual, a requerente, diversas oportunidades, notificou a requerida postulando pela rescisão contratual, contudo, sem obter resposta.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar autorizando que o depósito em juízo dos valores em atraso, bem como que a empresa requerida cesse todas as cobranças referentes à referida quantia. Requereu, ainda, que a requerida se abstenha de efetuar atos constritivos em seu nome e ainda, a suspensão de todas as cobranças relativas ao negócio pactuado.

A liminar foi deferida para determinar que a requerida se abstenha de promover e suspenda novas cobranças de valores da requerente; que a requerida se abstenha de promover o protesto de eventuais boletos gerados, bem como qualquer outro
ato constritivo em face da requerida referente aos débitos
em comento, e se já realizado, que proceda com o imediato cancelamento; autorizado que a requerente efetue o depósito em juízo do valor das prestações já vencidas.

A
autor
a
apresentou aditamento à inicial, formulando o pedido principal consistente na
Rescisão Contratual
d
o Formulário de Pedido dos Serviços SAP Cloud, de nº de referência SAP 047918000332, relativo ao módulo SAP S/4HANA, bem como do Formulário de Pedido para os Serviços SAP Cloud, de nº de referência SAP 168015003999, referente ao módulo SAP
SuccessFactors
. Requereu, ainda, o reconhecimento da
suspensão
de toda e qualquer cobrança realizada após a notificação de rescisão contratual.

Citada, a requerida
apresentou
contestou a ação no ID nº
160880995
,

arguindo
inépcia da inicial, ante a ausência de atribuição do valor da causa; ilegitimidade passiva; falta de interesse de agir; incompetência absoluta do juízo, ante a existência de eleição de foro. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
178522333
.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Laura
Dorilêo
Cândido
reconhece
u
a aplicabilidade da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e rejeitou a preliminar de incompetência
do juízo, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Embora a agravante sustente que a agravada não se enquadra no conceito de consumidor por ter adquirido os softwares para incrementar sua atividade empresarial, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual é possível reconhecer a vulnerabilidade de
pessoa jurídica em determinadas situações, especialmente quando há evidente desequilíbrio na relação jurídica.

No caso em análise, verifica-se que a agravada contratou os softwares SAP S4 HANA e SAP
SuccessFactors
para utilização em sua gestão empresarial. Tais produtos, por sua natureza, não se incorporam diretamente à cadeia produtiva como insumos, mas funcionam como ferramentas de apoio à gestão administrativa
, razão pela qual aplicável a legislação consumerista.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUTORA RURAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo e, em exceção a essa regra, admite-se a incidência das normas protetivas do consumidor quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física/jurídica.

2. No caso, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento da causa à luz da orientação desta Corte Superior.

3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(
AREsp
n. 2.968.382/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)
destaquei

Ademais, há evidente disparidade técnica entre as partes. De um lado, a SAP BRASIL, multinacional especializada em desenvolvimento de softwares empresariais complexos, com atuação global e domínio técnico sobre seus produtos. De outro, a AGROPECUÁRIA GLOBAL, empresa do agronegócio que, embora possua estrutura empresarial consolidada, não detém conhecimento específico sobre os aspectos técnicos dos softwares contratados.

Nesse contexto, aplica-se a teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica da agravada frente à agravante, o que justifica a incidência do CDC
.

Portanto,
correta a decisão agravada ao reconhecer a aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

Da validade da cláusula de eleição de foro

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, a cláusula de eleição de foro deve ser analisada sob a ótica da proteção ao consumidor.

O art. 101, I, do CDC estabelece que as ações de responsabilidade do fornecedor podem ser propostas no domicílio do consumidor, norma que visa facilitar seu acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro em contratos de consumo pode ser afastada quando dificultar o acesso do consumidor à justiça:

“CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CDC. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, havendo incidência das normas do CDC, quando verificada a hipossuficiência ou vulnerabilidade da parte.

2.
A cláusula de eleição de foro deve ser afastada, quando dificultar a defesa do consumidor, caracterizando-se como abusiva
.

3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a vulnerabilidade ou hipossuficiência do consumidor demanda o reexame de fatos e provas, cujo óbice é delimitado pela Súmula n. 7/STJ.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula n. 83/STJ.

Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 1.929.363/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)
destaquei

No caso em análise, o deslocamento da demanda para a Comarca de São Paulo/SP representaria ônus excessivo à agravada, sediada em Sapezal/MT, dificultando seu acesso à justiça.

Assim, correta a decisão que manteve a competência no foro do domicílio da agravada.

Da inversão do ônus da prova

O art. 6º, VIII, do CDC prevê como direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso em análise, a inversão do ônus da prova justifica-se pela hipossuficiência técnica da agravada em relação aos softwares contratados.

A agravante, como desenvolvedora e fornecedora dos produtos, detém conhecimento técnico específico e acesso privilegiado às informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Aplica-se, ainda, o princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus probatório deve recair sobre a parte que possui melhores condições de produzi-la.

No caso, a agravante possui maior facilidade para demonstrar a adequação dos softwares fornecidos e as razões pelas quais não foi possível sua implementação conforme contratado.

Portanto, correta a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada deixou de fixar os pontos controvertidos e delimitar as questões de fato e direito, verifica-se que o juízo de origem, ao sanear o processo, reconheceu a aplicabilidade do CDC, afastou as preliminares e determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir.

Embora não tenha havido uma delimitação exaustiva dos pontos controvertidos, tal circunstância não configura nulidade, especialmente considerando que o juízo determinou a especificação de provas pelas partes, o que permitirá melhor delimitação da controvérsia na fase instrutória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID nº
328328861
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025